Tribunal: TJPA
Processo: 0808243-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808243-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: IDALERCIO DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808243-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: IDALÉRCIO DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - REJEITADA - MÉRITO -
PEDIDO DEFERIDO – PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR – PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL ALEGADO – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Intempestividade.

1.1. Conforme se depreende dos autos, a sentença foi proferida pelo juízo primevo em 06/09/2019, sendo publicada em 09/09/2019. Diante disso, o prazo para interposição de recurso iniciou-se em 10/09/2019, findando-se em 30/09/2019, tendo o presente Agravo de Instrumento sido interposto em 26/09/2019, portanto dentro do prazo mencionado, verifica-se clara a sua tempestividade.

1.2.
REJEITADA.

Preliminar de Nulidade da Decisão Proferida sem Prévio Contraditório

2.1.
Sem razão. Isto porque, determinou a abstenção das requeridas em realizar cobrança das taxas condominiais apenas após apresentar sua manifestação, conforme cita-se a decisão ora agravada (ID Nº.

68818799 - Pág. 4, autos originais).

2.2.
REJEITADA.

Mérito

3.1. Analisando detidamente os autos, no que concerne à cobrança de taxa condominial, tratando-se de imóvel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, o que ainda não ocorreu, havendo, portanto, plausibilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados.

3.2. Ademais, ainda que a efetiva entrega do imóvel não tenha sido obstada por culpa da promitente vendedor, pois, além de não ter sido devidamente demonstrado nos autos que os promitentes compradores tenham dado causa a demora na liberação do financiamento, é de se consignar que estes são os maiores interessados em assumir a posse direta do imóvel negociado.

3.3. Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da presença da probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar, objeto do presente recurso.

Recurso
conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e agravado
IDALÉRCIO
DE ANDRADE MOREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808243-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: IDALÉRCIO DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS (Proc. nº. 0013540-02.2015.8.14.0301), deferiu o pedido de feito pelo autor para determinar que os requeridos/agravantes se abstenham de efetuar a cobrança das taxas condominiais da unidade objeto da ação originária, a qual ainda não foi entregue aos autores, tendo como ora agravado
IDALÉRCIO DE ANDRADE MOREIRA
.

Alegam as agravantes, preliminarmente, que a decisão agravada foi proferida sem que a recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito da questão.

Aduz ainda, no mérito, a impossibilidade da concessão da tutela satisfativa tendo em vista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Sustenta ainda quanto a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do contrato, da validade do negócio jurídico, portanto, não seria possível a suspensão da cobrança das taxas condominiais.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo a fim de sustar o impedimento da empresa agravante em efetuar a cobrança das taxas condominiais.

O feito fora inicialmente distribuído à relatoria do Douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em detida analise dos autos percebeu o Relator a ausência nos autos de cópia do contrato objeto da ação originária tratado na decisão guerreada, determinando a sua juntada ao pleito sob pena de nao conhecimento.

O citado documento fora juntado aos autos pelas agravantes, conforme ID Nº. 2318295.

Em decisão liminar (ID Nº. 2580274), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes, sendo determinada ainda a intimaçao do agravado para apresentar resposta ao Agravo, nos termos do inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

O recorrido, IDALÉRCIO DE ANDRADE MOREIRA, apresentou manifestação no ID Nº. 2604063, sustentando a intempestividade do Agravo de Instrumento e a incompetência do Douto Relator para julgar o presente, em razão da prevenção da relatoria desta Desembargadora. Por fim, pugnou pelo total do improvimento do recurso.

Ademais, o agravado apresentou manifestação (ID Nº 3524451), por meio da qual narrou os fatos ocorridos na presente demanda e nas demais que compõem as partes recorrentes e recorrido da presente.

Os autos foram distribuídos à

relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt, no entanto, verificada a prevenção desta Desembargadora, foi determinada sua redistribuição.

No ID Nº 13211890, com fundamento no art. 144, inciso III do CPC, julguei-me impedida, por motivo superveniente, para continuar atuando no presente feito.

Todavia, os autos retornaram à relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, sendo devolvido o processo à Secretaria para que fosse remetido à relatoria desta Desembargadora, em razão da conduta do Advogado recair na vedação contida no art. 144 §§ 1º e 2º do CPC.

Ante o exposto, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas pelos agravantes e pelo agravado.

Da Intempestividade

Alega a parte recorrida quanto a intempestividade do recurso. Não merece prosperar a preliminar suscitada.

Conforme se depreende dos autos, a sentença foi proferida pelo juízo primevo em 06/09/2019, sendo publicada em 09/09/2019.

Diante disso, o prazo para interposição de recurso iniciou-se em 10/09/2019, findando-se em 30/09/2019, tendo o presente Agravo de Instrumento sido interposto em 26/09/2019, portanto dentro do prazo mencionado, verifica-se clara a sua tempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

Da Nulidade da Decisão Proferida Sem Prévio Contraditório

Arguem os recorrentes que a decisão agravada padece de nulidade porque nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício.

Sem razão, explico o

porquê.

Determinou o juízo a abstenção das requeridas em realizar cobrança das taxas condominiais apenas após apresentar sua manifestação, conforme cita-se a decisão ora agravada (ID Nº.

68818799 - Pág. 4, autos originais):

Vistos, etc.

Manifeste-se a parte requerida, no prazo de 05(cinco) dias, sobre as eventuais cobranças de taxa condominiais da unidade objeto da presente ação ainda não entregue ao autor
, conforme petição de fls. 697/298 e documentos que a acompanham, devendo se abster de toda e qualquer cobrança.

Decorridos, venham conclusos para sentença, conforme determinado às fls. 261. (Grifei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão agravada.

MÉRITO

Prima face
, importante esclarecer, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar
as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada
, sob pena de supressão de instância.

Analisando detidamente os autos, no que concerne à cobrança de taxa condominial, tratando-se de imóvel novo, como a do presente caso, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, o que ainda não ocorreu, havendo, portanto, plausibilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado.

A respeito do tema, colaciono a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais.
2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves. 3. Embargos de divergência providos.

(STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 489.647 – RJ, julgado em 25/09/2009)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO QUANTO À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL.
1.
Na hipótese de existência de promessa de compra e venda, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente comprador quanto sobre o promissário vendedor, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. 2. Não havendo comprovação da posse do promitente comprador nem da ciência do condomínio quanto à alienação do imóvel, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do promissário vendedor para compor o polo processual.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1337466 MG 2010/0138946-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

Ressalta-se, que esta Relatora não desconhece o fato de que as taxas condominiais detém natureza de obrigação propter rem, aderindo-se ao imóvel, o que significaria dizer que o proprietário ou promitente comprador teria a obrigação de honrá-los, independentemente de estar na posse ou não do bem, todavia, os efeitos inerentes à natureza da obrigação devem ser modulados em se tratando de aquisição de unidade imobiliária.

Ademais, ainda que a efetiva entrega do imóvel não tenha sido obstada por culpa da promitente vendedor, pois, além de não ter sido devidamente demonstrado nos autos que os promitentes compradores tenham dado causa a demora na liberação do financiamento, é de se consignar que estes são os maiores interessados em assumir a posse direta do imóvel negociado.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, diante da presença da probabilidade do direito alegado, requisito essencial para o deferimento da liminar, objeto do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que deferiu o pedido de feito pelo autor para determinar que os requeridos/agravantes se abstenham de efetuar a cobrança das taxas condominiais da unidade objeto da ação originária, a qual ainda não foi entregue aos autores

É COMO VOTO.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 25/07/2023